Tribunal: TJMT
Processo: 1004368-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004368-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição de veículos automotores, Rescisão / Resolução, Veículos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), LUCAS DE COL - CPF: 053.307.041-46 (AGRAVANTE), TRAMONTIN VEICULOS MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 31.724.413/0001-42 (AGRAVADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), ALESSANDRO GOMES RIBEIRO - CPF: 941.033.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA DE VEÍCULO C/C RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – SUPOSTO VÍCIO OCULTO – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – PEDIDO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/15).

2. Tendo em vista o longo período decorrido entre a aquisição do veículo e a constatação das avarias apontadas, bem como a necessidade de dilação probatória para aferir as alegações das partes, não restaram evidenciados os requisitos da tutela de urgência.

3. Em relação à ilegitimidade passiva do BANCO, tal assertiva não foi analisado pelo juízo singular, razão pela qual sua análise neste momento afigura-se inviável por implicar supressão de instancia e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCAS DE COL
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Veículo c/c Rescisão de Contrato de Financiamento c/c Restituição de Valores c/c Danos Materiais c/c Danos Morais no 1011252-42.2024.8.11.0007
ajuizada em face de
TRAMONTIN VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA e BANCO C6 S/A,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para disponibilizar um veículo reserva do mesmo padrão e qualidade do veículo adquirido pelo agravante, até o deslinde da demanda, bem como se suspenda o pagamento do financiamento do veículo junto à instituição financeira requerida.

Alega, em suma, que adquiriu em 02/01/2024 um veículo Volkswagem VOYAGE TRENDLINE, 1.6 T. Flex 8V 4P, ano 2015, modelo 2016, cor branco, placa QBZ0B59, pelo valor de R$ 43.000,00.

Sustenta que no ato da aquisição, o agravante efetuou o pagamento de R$ 8.600,00 mediante transferência e o valor remanescente, de R$ 34.400,00 foi objeto de alienação fiduciária junto ao segundo agravado.

Aduz que após o período de 90 dias, período de garantia do veículo, o agravante passou a procurar o primeiro agravado, pois notou que luzes indicativas de avarias passaram a acusar no painel do veículo, bem como que a parte estrutural passou a apresentar vícios, exigindo constantes reparos.

Narra que em 26/09/2024 buscou opinião de uma empresa especializada em vistorias, sendo que após a avaliação da DEKRA CAUTELAR, foram evidenciados vários defeitos, sendo o veículo avaliado com parecer final de “NÃO CONFORME’, haja vista ter constatado o painel dianteiro amassado; torre do amortecedor direita reparado; torre do amortecedor esquerda reparado; longarina direita indícios de emenda; caixa de roda dianteira direita reparado; longarina esquerda indícios de emenda; caixa de roda dianteira esquerda reparado; painel corta-fogo reparado; coluna dianteira lado esquerdo reparado; coluna direita lado direito reparado; teto reparado e assoalho central amassado, inclusive com observação que as partes mencionadas possuem alto espessamento da camada de tinta indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada.

Relata que no dia 09/12/2024 o agravante buscou uma oficina de sua confiança para que fosse realizada a vistoria do veículo com equipamentos especializados, pois a luz de injeção permanecia acessa, uma vez realizado o scanner, de pronto apresentou uma avaria, verificou-se a informação C107701 – Bomba Hidráulica ABS, Circuito Defeituoso.

Assevera que constatou, ainda, que na luz que identifica defeitos ou avarias no airbag estava obstruída com uma fita preta.

Afirma que enviou em 18/11/2024 ao primeiro agravado notificação extrajudicial, sendo recebida em 19/11/2024, pelo Sr. EDUARDO BRAWUSKI, porém, a notificação sequer recebera resposta ou uma notificação, exceto uma ligação onde o primeiro agravado reiteradamente recusou-se a fazer qualquer acordo.

Declara que diante da inércia do primeiro agravado, o agravante, em 23/12/2024 registrou Boletim de Ocorrência noticiando os fatos na busca de seus direitos.

Pondera que postergar a prestação jurisdicional com o não deferimento de tutela provisória de urgência, visando a imediata disponibilidade de carro reserva pelo primeiro agravado, bem como a imediata suspensão do pagamento do financiamento do veículo junto ao segundo agravado, ocasionará sérios riscos ao agravante, pois a impossibilidade de espera está alicerçado na manutenção/impossibilidade de reparação do dano (avarias no AIRBAG e ABS), pois o agravante, ao transitar com o veículo objeto da lide nas condições que se encontra, colocará risco a sua segurança e de sua família.

Com essas considerações, pugna pela concessão de liminar para deferir a tutela provisória de urgência postulada para determinar seja disponibilizado ao agravante carro reserva do mesmo padrão e qualidade do veículo por ele adquirido, até o deslinde da ação, sob pena de multa; bem como a imediata suspensão do pagamento do financiamento do veículo junto ao segundo agravado. Alternativamente, deferir a tutela provisória de urgência para que seja o pagamento das parcelas de financiamento do veículo depositados em juízo, via conta judicial até o deslinde da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID no 268932795.

As contrarrazões foram apresentadas pelo BANCO C6 S/A no ID no 274128875, alegando sua ilegitimidade passiva para responder à ação e pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno no ID no 274727354.

A agravada TRAMONTIN MULTIMARCAS apresentou a contraminuta no ID no 275955363, pelo desprovimento do recurso.

Ausente as informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
LUCAS DE COL
ajuizou a
Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Veículo c/c Rescisão de Contrato de Financiamento c/c Restituição de Valores c/c Danos Materiais c/c Danos Morais no 1011252-42.2024.8.11.0007
em face de
TRAMONTINI VEICULOS MULTIMARCAS LTDA e BANCO C6 S/A,
alegando, em síntese, que o requerente adquiriu, em 02 de janeiro de 2024, junto ao primeiro requerido um veículo Volkswagem VOYAGE TRENDLINE 1.6 T. FLEX 8V AP, ano 2015, modelo 2016, cor branco, placa QBZ0B59, Chassi: 9bwdb45uxgt027980, pelo valor de R$ 43.000,00.

Sustentou que efetuou o pagamento de R$ 8.600,00 mediante transferência bancária à vendedora e o valor remanescente, de R$ 34.400,00 foi objeto de alienação fiduciária junto à segunda requerida, intermediadora pelo preposto da primeira requerida.

Aduziu que firmou com a instituição financeira requerida a cédula de crédito bancária AU000093916560, que originou em um financiamento dividido em 60 parcelas, no valor de R$ 986,74.

Relatou que apesar de ter constado a concordância do requerente de que ele teria experimentado e aprovado o veículo no estado de conservação que se encontrava, passou a perceber a sinalizações de avarias no painel do carro, e sua parte estrutural passou a apresentar defeitos.

Apontou que procurou o vendedor durante o prazo de 90 dias dado como garantia pelo primeiro demandado, a fim de requerer informações, mas o primeiro requerido sempre afirmou que era em razão do veículo ser bem usado, mas que iria solucionar.

Afirmou que inconformado com as condições de trafegabilidade do automóvel, bem como a inércia da vendedora, em 26/09/2024 solicitou apoio especializado para a empresa DEKA CAUTELAR, que esta constatou as seguintes avarias: painel dianteiro amassado; torre de amortecedor direita reparado; longarina direita indícios de emenda; caixa de roda dianteira direita reparado; longarina esquerda indícios de emenda; caixa de roda dianteira esquerda reparado; painel cortafogo reparado; coluna dianteira lado esquerdo reparado; coluna dianteira lado direito reparado; teto reparado e assoalho central amassado, inclusive com observação que as partes mencionadas possuem alto espessamento da camada de tinta indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada.

Declarou que procurou uma oficina para consultar a parte mecânica em 09/12/2024, em que descobriu que a luz que indica defeitos ou avarias no
airbag
estava obstruída com uma fita preta, em que gerou a ordem de serviço 5703 que discriminou a seguinte avaliação: serviço de mão de obra de scanner automotivo para diagnóstico e remoção do painel, contendo as seguintes observações: foi observado a obstrução na luz do airbag e ABS, isolado no painel; avaria no conector do modulo do ABS, airbag

inoperante por avaria elétrica.

Informou que enviou à primeira requerida notificação extrajudicial em 19/12/2024, com recebimento por seu preposto, porém, a notificação não teve resposta, por exceção de uma ligação na qual a vendedora informou que se recusa a fazer qualquer acordo.

Requereu a concessão da tutela provisória de urgência para que seja disponibilizado um veículo reserva no mesmo padrão e qualidade do veículo adquirido pelo autor, até o deslinde da demanda, e que suspensa o pagamento do financiamento do veículo junto à instituição financeira requerida.

Ao final, requereu a rescisão do contrato de compra e venda do automóvel e pelo contrato de financiamento, com a restituição dos respectivos valores pagos, danos materiais no valor de R$ 1.265,37, pelos gastos com oficina e danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Janaina Rebucci Dezanetti indeferiu o pedido, conforme já relatado.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

Como é cediço, a antecipação dos efeitos da tutela depende da existência de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.

No caso dos autos, embora a parte agravante tenha alegado a existência de vícios no veículo adquirido, não se verifica a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, visto que, não se trata de veículo novo, mas sim com alguns anos de uso, desde 2015, com 98882 km percorridos.

Lado outro, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, dos documentos acostados aos autos principais, extrai-se que o agravante adquiriu o veículo Volkswagem VOYAGE TRENDLINE 1.6 T. FLEX 8V AP, ano 2015, modelo 2016, em 02/01/2024 e somente realizou a vistoria junto à empresa DEKA CAUTELAR em 26/09/2024, ou seja, após transcorridos mais de 08 (oito) meses da aquisição.

Ademais, as avarias no sistema de airbag e ABS somente foram constatadas posteriormente, em 09/12/2024, quando o veículo foi submetido à análise em oficina especializada, decorridos quase 12 (doze) meses da compra.

Desse modo, não se verifica, ao menos por ora, a urgência alegada pelo agravante a autorizar a imediata disponibilização de veículo reserva, mesmo porque, não há prova de que o agravante está privado do seu uso.

Por outro lado, o pedido demanda dilação probatória, já que a demonstração de vício oculto exige produção de provas, inclusive a técnica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E DANO MORAL -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - SUPOSTO VÍCIO OCULTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADOS
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a disponibilização de carro reserva e a suspensão de financiamento bancário se não demonstrado o risco de dano imediato e nem produzida prova suficiente das razões que amparam a tese de comercialização de veículo com suposto vício oculto.”

(N.U 1018830-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
COMPRA DE VEÍCULO USADO – DEFEITO APRESENTADO – DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO APONTA A CAUSA DO PROBLEMA - PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA DURANTE O CONSERTO – PEDIDO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– AUTOMÓVEL IMPRÓPRIO PARA USO – AUSÊNCIA DE PROVA - REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se justifica o deferimento da tutela antecipada para determinar que a ré disponibilize carro reserva ao consumidor, especialmente quando não demonstrado que o veículo encontra-se impróprio para uso, bem como diante da necessidade de prova pericial da causa do defeito – se de fabricação ou decorrente de mau uso.”

(N.U 1004191-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018) destaquei

Outrossim, a instituição financeira escolhida pelo agravante não pode ter o contrato suspenso em razão de eventual defeito para o qual não concorreu de forma alguma.

Qualquer possível ressarcimento material que o agravante venha a fazer jus não tem correlação com a obrigação que assumiu perante a financiadora.

Por fim, em relação a ilegitimidade passiva do BANCO C6 S/A, tal assertiva não foi decidida pelo juízo singular, razão pela qual sua análise neste momento afigura-se inviável, por implicar supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025